Tribunal: TJDFT
Processo: 0752319-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Ingresso forçado na residência. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva.
1 – Admite-se o ingresso sem mandado judicial na residência de quem, investigado por tráfico de drogas, é encontrado na posse de drogas e guarda na residência mais substância entorpecente. O crime, permanente, prolonga-se no tempo, e a situação de flagrância é razão suficiente a autorizar a busca e apreensão domiciliar.
2 - As circunstâncias do flagrante – paciente preso em flagrante, mantendo em depósito quantidade razoável de entorpecentes e apetrechos para o tráfico - somadas à reiteração delitiva do paciente, que foi indiciado pelo mesmo crime de tráfico de drogas e vinha sendo investigado como um dos principais responsáveis pelo tráfico de droga na região, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva (art. 312 do CPP).
3 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
4 – Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
5 - Ordem denegada.